Tribunal: TJSP
Processo: 0006473-78.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006473-78.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLEY
DOS SANTOS MALAFAIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006473-78.2020.8.26.0041 -Voto no
2
VOTO No: 40781
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0006473-78.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS MALAFAIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indeferimento de livramento
condicional, por ausência de requisito subjetivo Prisão albergue
domiciliar
Alegada necessidade em razão da pandemia pela
Covid-19 Ausência de prova de que o sentenciado se encontra na
relação de pessoas em grupo de risco Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WESLEY DOS SANTOS MALAFAIA nos autos da execução,
que se processam perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo, porque entende injusta a r. decisão que indeferiu seu pedido de
livramento condicional bem como o de prisão domiciliar (fls. 01/12).
Processado o recurso, contrariado (fls. 16/18),
mantida a orientação traçada (fls. 19), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 42/45).
É o relatório.
Pretende o agravante a concessão do livramento
condicional, alegando que se encontram preenchidos os requisitos legais para
benesse e, além disso, necessita de cuidados médicos, fazendo jus à concessão
de prisão domiciliar por razão da pandemia de COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006473-78.2020.8.26.0041 -Voto no
3
E não há como modificar a r. decisão, ora hostilizada.
Em que pese o preenchimento do requisito objetivo e
do bom comportamento carcerário, o deferimento do benefício é medida
prematura, tendo em vista seu histórico prisional.
No caso em apreço, conforme consta dos autos em
apenso, o sentenciado cumpre pena pela prática de roubo qualificado, tendo
como termo final de cumprimento da reprimenda o dia 20/08/2023 (fls. 5 do
apenso).
Além disso, verifica-se que o agravante foi autuado
em flagrante em 10/05/2019 (fls. 104 do apenso), durante a saída temporária do
Dia das Mães, evidenciando ausência de senso de responsabilidade e
inadequação à terapêutica penal aplicada.
Necessário, no caso em apreço, maior tempo de
segregação, como prova de que o agravante absorveu a terapia penal, pois
Wesley não demonstrou estar apto ao gozo de benefício tão amplo.
Acrescente-se, de outro lado, que, embora a situação
decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si
só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária,
como no caso em tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz
social, sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006473-78.2020.8.26.0041 -Voto no
4
contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Trata-se o paciente de indivíduo nascido em
09/05/1992, com 28 anos de idade (fls. 01 dos autos em apenso) e não há nos
autos prova de que se encontra em tratamento de saúde ou que ele possua
qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco da
referida doença.
Esta Colenda 14a Câmara Criminal do E. Tribunal
de Justiça, em acórdão da lavra do E. Desembargador Fernando Torres
Garcia, já decidiu que: “o risco de contrair o vírus no sistema penitenciário,
nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora do isolamento
social.
Além do mais, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações
ocorrerem
sem
critério
plausível”
(HC
no
2074180-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara).
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR